Tribunal: TJES
Processo: 5009860-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros (2)

AGRAVADO: VALERIA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO POR DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Helvencio de Fátima e outros contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante para integrar o polo ativo da demanda, deferindo, por outro lado, a habilitação de Zeni Ferreira como única autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Sra. Maria das Dores Helvencio de Fátima possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, com base em sua condição de cônjuge do falecido; (ii) determinar se a ausência de reconhecimento judicial da união estável entre o falecido e a Sra. Zeni Ferreira inviabiliza sua exclusividade na titularidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas a partir das alegações constantes da petição inicial, presumidas verdadeiras, sendo vedada, nessa fase, a exigência de prova do direito material.

A certidão de casamento anexada aos autos comprova, em tese, a condição da agravante como cônjuge do falecido, conferindo-lhe legitimidade para pleitear em juízo interesses relacionados à herança ou a obrigações do de cujus.

O reconhecimento de união estável post mortem deve ser feito por ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa, não produzindo efeitos na esfera cível decisão proferida exclusivamente na seara previdenciária.

A exclusão da agravante do polo ativo da ação, com base em suposta união estável do falecido com terceira pessoa, carece de fundamento judicial válido, pois inexiste decisão judicial reconhecendo formalmente tal vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa deve ser reconhecida ao cônjuge sobrevivente com base na certidão de casamento, nos termos da teoria da asserção.

A ausência de reconhecimento judicial da união estável impede que se exclua, de plano, a legitimidade de outros herdeiros ou sucessores legítimos.

O reconhecimento de união estável post mortem exige ação própria e não pode ser presumido com base em decisões previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009860-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA, ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA, ANACLETO HELVENCIO DE FÁTIMA

AGRAVADOS:
VALÉRIA DA SILVA, DIEGO VINICIUS SILVA, ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA E BANCO BS2 S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Dores Helvencio de Fátima e Outros em face da Decisão reproduzida no id 9151453, na qual a Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, reconheceu “
a ilegitimidade ativa da Sr.ª Maria das Dores Helvencio de Fátima, ora Agravante, para permanecer no polo ativo da presente ação. Deferiu a habilitação da Sr.ª Zeni para figurar no polo ativo da presente ação, nos termos do requerimento de id 31512496
”.

Nas razões de id 9151448 os Agravantes pugnam pela concessão de efeito ativo ao recurso sob os argumentos, em suma: 1) a Justiça Federal não possui competência para apreciar matéria atinente ao reconhecimento de união estável; 2) o falecido era casado com a 1ª Agravante e “manteve relacionamento extraconjugal” com outras 02 (duas) pessoas; 3) “
apesar da 3ª Agravada (Sr.ª Zeni) afirmar que convivia em união estável com o falecido, este ainda mantinha relacionamento amoroso/marital com a 1ª Agravante, devendo a mesma, no mínimo, integrar o polo ativo do feito originário
”.

A concessão, pelo Juiz (sentido amplo), de uma tutela provisória de urgência, sempre estará sujeita, independentemente do nome que se queira adotar, à probabilidade de êxito do pedido deduzido na petição inicial e do perigo de dano, jurídico ou fático, que a não concessão da medida, ou a concessão somente ao final do processo, poderá acarretar à parte recorrente.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

Afirmam os Agravantes, em síntese, que a Sr.ª Maria das Dores

Helvencio de Fátima possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda originária, tendo em vista que é casada com o
de cujus
, sendo legitimada para integrar a substituição processual.

Em relação à legitimidade, sabe-se que esta se refere à pertinência subjetiva entre as partes do processo e as partes da relação de direito material objeto da controvérsia.

Por sua vez, a teoria da asserção preconiza que a análise sobre a presença de legitimidade (ou de qualquer outra condição da ação) é feita com base exclusivamente nas alegações trazidas pelo autor na inicial.

Destarte, através desta teoria, o juízo sobre o preenchimento das condições da ação parte da pressuposição de que as alegações iniciais são verdadeiras e de que, sendo verdadeiras, os aspectos da relação processual devem corresponder àqueles da relação de direito material.

Nesse sentido, a respeito da teoria da asserção, vejam-se as lições de Fredie Didier Jr.:

“Não se trataria de um juízo de cognição sumária dessas questões, que permitiria um reexame pelo magistrado, com base em cognição exauriente. O juízo definitivo sobre a existência desses requisitos far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de admissibilidade, tudo o mais seria decisão de mérito, ressalvados fatos supervenientes que determinassem a perda do requisito. A decisão sobre o preenchimento ou não desses requisitos, de acordo com esta teoria, seria sempre definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da 'prospettazíone'. A verificação do preenchimento desses requisitos dispensaria a produção de provas em juízo; não haveria necessidade de provar a "legitimidade ad causam" ou o "interesse de agir", por exemplo. Não seria preciso produzir uma perícia para averiguar se há ou não "interesse de agir". Essa verificação seria feita apenas a partir da afirmação do demandante. Se, tornadas as afirmações como verdadeiras, as "condições da ação" estivessem presentes, estaria decidida esta parte da admissibilidade do processo; futura demonstração de que não há "legitimidade ad causam" seria problema de mérito. Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, esses requisitos não estivessem presentes, o caso seria de extinção do processo sem exame do mérito”. (FREDIE JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. vol. I. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 411-412).

Na hipótese em julgamento, o direito material alegado pelos Agravantes está consubstanciado em uma Certidão de Casamento em que figuram como cônjuges a Sr.ª Maria das Dores Helvencio de Fátima e o falecido José de Fátima o que, em tese, configura sua legitimidade para estar em juízo, na condição de habilitação dos herdeiros do de cujus.

Não obstante, ao contrário do que restou consignado na Decisão agravada, não foi anexada ao autos decisão judicial acerca do Reconhecimento da União Estável alegada, não surtindo efeitos na esfera cível a decisão proferida na esfera previdenciária.

Observa-se, pois, que nas ações previdenciárias o pedido se limita ao reconhecimento do direito da autora à pensão por morte, servindo a declaração incidente da união estável, por corolário, apenas para aquele feito.

Outrossim, o reconhecimento judicial
post mortem
da união estável deve ser promovido nas vias próprias, a fim de que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, sendo chamados ao processado os sucessores do autor da herança, considerando os possíveis efeitos patrimoniais dali decorrentes.

Com base nesses fundamentos, tenho,
a priori
, que a Certidão de Casamento anexada aos autos e a ausência de reconhecimento da união estável do de cujus com a Srª. Zeni Ferreira demonstram que a Agravante Maria das Dores Helvencio de Fátima possui pertinência subjetiva para integrar a lide.

Assim,
na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se

que a Agravante conseguiu demonstrar os requisitos
suficientes para justificar a reforma da decisão
.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para determinar que a 1ª Agravante, Sr.ª Maria das Dores Helvencio de Fátima, seja habilitada no polo ativo do feito originário, juntamente com as demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.